Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716250-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE NEWTON DE SOUZA SOUTO APELADO: CAROLINA BUFAICAL RASSI MANSO D E S P A C H O Na petição id. 29031411, o apelante reitera os argumentos expendidos no apelo, citando precedente de lavra deste Relator acerca do tema. Tendo em vista que o processo se encontra concluso para julgamento, prossiga-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator